Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Fábio Spielmann, preso desde o dia 19/8/2021, em decorrência da decisão proferida no APF n.o 1004175-66.2021.8.11.0013, pelo MM. Juiz de Direito da 3.o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, apontado como autoridade coatora.
A impetrante almeja o relaxamento da prisão em flagrante, porque o Juízo a quo atuou de maneira “inconsequente e arbitrária forma de lidar com a análise dos fatos e o trato com os procedimentos de réus presos”, vez que não fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva, demorou para apreciar o pedido de revogação de prisão preventiva e equivocou-se na tipificação do delito, imputando ao paciente crime não denunciado pelo MP naquele feito.
Além disso, sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, é confesso e por isso fará jus à redutora prevista no art. 33, § 4.o da Lei de Drogas e afirma que a quantidade de entorpecente apreendido, de maneira isolada, não impede que o paciente responda o processo em liberdade.
Pede, pois, seja relaxada ou revogada, in limine, a prisão preventiva.
Anexou documentos (ID. 105277954/74)
Passo, doravante, à análise da liminar.
Em suma, no dia 19.8.2021, os Policiais Militares do Gefron foram informados a respeito da possível ocorrência do tráfico de drogas. Em diligências, localizaram o paciente e corréu Aldriney dos Santos Marques, trafegando pela Rodovia BR 174, sentido Cáceres/MT.
Durante a abordagem, o paciente confirmou que havia entregue uma carga de drogas ao seu colega Francisco Morena Martins (corréu), identificando-o como o motorista de uma transportadora em que ambos trabalham.
Diante das informações, os policiais se dirigiam até Pontes e Lacerda e localizaram o caminhão em frente à residência da mãe do corréu Francisco, o qual se apresentou e indicou o local da droga dentro do veículo.
No total, foram apreendidos 15.655 kg de entorpecentes, dos quais pelo menos 3kg eram de cocaína e 12kg de pasta base de cocaína.
Em sede cognição sumária, não estão presentes elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade do flagrante realizado, até porque qualquer irregularidade, para ser reconhecida nesta ocasião, precisa estar patente, o que não é o caso.
Lado outro, nos termos do Enunciado n.o 27 da TCCR/TJMT “eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”.
Ademais, conforme mencionado nos Habeas Corpus impetrados em favor dos corréus, a prisão em flagrante de todos os envolvidos foi convertida em preventiva no dia 20.8.2021, para se garantir a ordem pública (ID. 105277968) tendo como destaque a quantidade de drogas apreendida (15.655 kg) e seu valor monetário (cerca de R$ 421.890,00).
Tal fundamentação está amparada em elementos concretos e não configura ofensa ao princípio da culpabilidade ou da presunção de inocência, inclusive, a orientação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, contida no Enunciado n.o 25, diz que a expressiva quantidade de drogas, é circunstância apta para justificar a manutenção da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
Prosseguindo, a alegação de que o Juízo a quo se equivocou na tipificação, visto que sequer havia sido oferecida a denúncia naquele Auto de Prisão em Flagrante n.o 1004175-66.2021.8.11.0013, não prospera!
Como bem se sabe, o referido é feito provisório, com finalidade específica de possibilitar a análise da legalidade da prisão em flagrante e para conceder a liberdade provisória ou, se for o caso, converter a prisão em preventiva.
Dito isso, conforme mencionado na própria petição inicial, apura-se que o paciente foi submetido à “audiência de custódia”, sua prisão foi homologada e convertida em preventiva e a denúncia já foi ofertada perante a Ação Penal n.o 1004760-21.2021.8.11.0013 e dela consta a imputação em desfavor do paciente pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou seja, primo ictu oculi, os autos estão em tramite regular.
Igualmente, não se vislumbra patente ilegalidade em relação ao excesso de prazo para análise do pedido de revogação, porquanto o singular Juízo já se manifestou a respeito da matéria, manteve a prisão mediante fundamentação per relationem e explicou os trâmites processuais que se seguiram após a juntada dos pedidos de liberdade feitos pelas partes, conforme se depreende das informações prestadas no Habeas Corpus n.o 1016273-25.2021.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Francisco Morona Martins, conforme documento apresentado pela própria impetrante no ID. 105294960 - Pág. 6.
Outrossim, a afirmativa de que o paciente não portava entorpecente na ocasião de sua prisão e de que fará jus a atenuante de confissão espontânea e a causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4.o da Lei de Droga, são matérias relacionadas ao mérito da causa, pendentes de dilação probatória e incabíveis de serem analisadas na via estreita desta ação mandamental.
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada” (STJ. AgRg no HC 692.917/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator